Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726763-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708265-89.2021.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. A agravante afirma que a agravada iniciou Cumprimento de Sentença e que, apresentada impugnação, o Juízo a acolheu em parte. Salienta a necessidade de reformar a decisão. Sustenta que o título executivo e inexigível por violação de precedente vinculante. Afirma que o Tema 1.093 do STF e a ADI 5.469/DF que trataram de DIFAL ressalvaram apenas as ações em curso na data do julgamento e que, no caso dos autos, a ação é posterior, portanto, inexigível. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a inexigibilidade do título executivo. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 238231023 dos autos originários: Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID no 235216463, em face do pedido executivo apresentado por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A. Em sua insurgência, o Executado defende a inexigibilidade do título executivo, eis que violaria precedentes vinculantes (Tema 1.093 e ADI no 5.469/DF). Argumenta que o feito foi ajuizado no dia 24/02/2021, o que, portanto, ensejaria a incidência dos precedentes ao caso. Demais disso, defendeu a existência de excesso executivo, ao argumento de que devem ser excluídos dos cálculos os valores do DIFAL ICMS de janeiro de 2016 a novembro de 2016, em razão da prescrição retroativa a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação ordinária. Argumenta, ainda, a atualização equivocada dos valores. Resposta à impugnação apresentada ao ID no 237668229. Na oportunidade, concordou com a dedução de valores defendida pelo Executado, e informou que adotou os mesmos parâmetros utilizados pelo Ente. Os autos, então, retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO O Distrito Federal sustenta a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de incidir na espécie os entendimentos firmados nos precedentes qualificados Tema 1.093 e ADI no 5.469/DF. Sem razão o Ente. A matéria em questão já foi analisada na fase de conhecimento, tendo sido rechaçada em sede de Apelação. O entendimento firmado pelo colegiado foi no seguinte sentido (ID no 182932459), in verbis: "(...) O pedido deduzido na inicial da demanda ora em apreço foi julgado improcedente em virtude de ter o d. Magistrado sentenciante considerado que, por ter a ação de repetição do indébito sido proposta em 28/10/2021, estaria submetida à modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade das normas que fundamentaram a cobrança do tributo. Ocorre que a colenda Corte Suprema optou por excluir da modulação de efeitos do julgamento, todas as ações judiciais em curso, isto é, as demandas ajuizadas antes do julgamento do aludido recurso extraordinário. O julgamento do recurso extraordinário ocorreu em 24/02/2021, com publicação da ata de julgamento em 02/03/2021 e do inteiro teor do acórdão em 25/05/2021. Tendo em vista que o mandado de segurança no qual a empresa autora fundamenta a pretensão de repetição de indébito foi impetrado em 14/01/2021, em momento anterior, portanto, ao julgamento do Recurso Extraordinário no 1287019/DF e da ADI no 5.469/DF, a sentença exarada na referida demanda não poderá ser alcançada pela modulação dos efeitos, enquadrando-se na ressalva apontada pela Excelsa Corte. Nesse sentido, mister considerar que, embora a sentença e respectivo acórdão, exarados em mandado de segurança, tenham efeitos apenas prospectivos, o indigitado comando judicial apresenta cunho não apenas mandamental, mas também declaratório, ao reconhecer a inexigibilidade do tributo em relação à empresa impetrante - autora desta ação de repetição de indébito - em virtude da inconstitucionalidade da legislação que fundamenta a exação. Por esta razão, na ação de repetição de indébito, a parte beneficiada pela sentença exarada no mandado de segurança não mais busca a declaração de inexigibilidade do tributo, mas apenas a restituição do montante que pagou indevidamente. A ilicitude da exação já foi reconhecida em sede mandamental. Nessa senda, em lapidar precedente, a 1a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.770.495/RS, em 17/12/2021, unificando o entendimento entre suas turmas de direito público, concluiu pela possibilidade de serem compensados os tributos pagos indevidamente antes da impetração do mandado de segurança que reconheceu o direito à compensação, desde que ainda não atingidos pela prescrição, sem que isso implique em violação à Súmula 271 editada pela Corte Especial de Justiça. (...) Revela-se, pois, contraditório reconhecer a inexigibilidade do tributo - porque o prévio mandado de segurança já se encontrava em curso por ocasião da modulação imposta pelo STF - e, ao mesmo tempo, tolher o direito do contribuinte à repetição do indébito em relação aos valores recolhidos indevidamente no quinquênio que antecedeu a propositura do mandado de segurança, justamente porque a ação ressarcitória foi ajuizada após o termo o fixado pelo Pretório Excelso para fins de modulação dos efeitos do v. acórdão exarado no Recurso Extraordinário no 1287019/DF e na ADI no 5.469/DF. (...)" Assim, a insurgência não merece prosperar. DO EXCESSO EXECUTIVO O Distrito Federal, noutro verte, defende a existência de excesso executivo. Intimada a se manifestar, a parte credora concordou com as alegações do Ente. Desta forma, acolho a alegação. DISPOSTIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ofertada para reconhecer a existência de excesso executivo e, por conseguinte, HOMOLOGAR os cálculos ofertados pelo Distrito Federal (ID no 235216467). Condeno a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo apontado pelo Ente (R$341.361,85), e o faço com esteio no art. 85, §§2o, 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para proceder a atualização dos cálculos ora homologados, bem assim a sua adequação aos ditames da Portaria GPR no 07/2019. Com a juntada da atualização, intimem-se as partes para ciência e manifestação. Não havendo a apresentação de insurgências, expeçam-se os requisitórios. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) Analisando-se os autos de origem, observa-se que a parte ora agravante suscitou a inexigibilidade na fase de conhecimento e que a preliminar foi analisada e devidamente rejeitada no acórdão exequendo. Transcrevo em parte a fundamentação do acórdão de ID 182932459 dos autos de origem: De acordo com o entendimento fixado pela colenda Corte Suprema, é indevida a cobrança de valores referentes ao ICMS-DIFAL incidente sobre mercadoria destinada a consumidor final em operação interestadual, sem a prévia edição de Lei Complementar que regulamente a matéria. Saliente-se que, nos autos da ADI no 5.469/DF, foi declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio CONFAZ no 93/2015, consoante pode ser verificado da ementa a seguir reproduzida: (...) A questão relativa à modulação do julgado apontado, foi abordada na sentença exarada no Mandado de Segurança no 0700116-07.2021.8.07.0018, nos seguintes termos: Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR, e, no mérito, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora suste os efeitos de qualquer ato administrativo que vise à cobrança do DIFAL em relação ao impetrante (se abstenha de exigir DIFAL), devendo se abster de impor qualquer sanção, penalidade ou restrição de direitos (fica vedada a inscrição de dívida ativa, execuções fiscais, protestos), relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizado no Distrito Federal, até edição de lei complementar e lei distrital correspondentes, nos termos da fundamentação. Este entendimento foi confirmado pela egrégia 7a Turma Cível desta Corte de Justiça, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. DIFERENÇA. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO. EFEITOS. 1. É devida a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS (DIFAL), conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015 até o exercício de 2022, a partir de quando só será devida se houver edição de Lei Complementar. Ficam ressalvadas as ações em curso na data do julgamento da modulação pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093). 2. Por ações em curso entendem-se aquelas formalmente ajuizadas até a data do julgamento do Tema 1.093. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é uma exceção que inclusive exige quórum qualificado e que não pode ser ampliada para abranger ações que foram ajuizadas depois do julgamento mas antes da publicação do acórdão. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1377938, 07001160720218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O pedido deduzido na inicial da demanda ora em apreço foi julgado improcedente em virtude de ter o d. Magistrado sentenciante considerado que, por ter a ação de repetição do indébito sido proposta em 28/10/2021, estaria submetida à modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade das normas que fundamentaram a cobrança do tributo. Ocorre que a colenda Corte Suprema optou por excluir da modulação de efeitos do julgamento, todas as ações judiciais em curso, isto é, as demandas ajuizadas antes do julgamento do aludido recurso extraordinário. O julgamento do recurso extraordinário ocorreu em 24/02/2021, com publicação da ata de julgamento em 02/03/2021 e do inteiro teor do acórdão em 25/05/2021. Tendo em vista que o mandado de segurança no qual a empresa autora fundamenta a pretensão de repetição de indébito foi impetrado em 14/01/2021, em momento anterior, portanto, ao julgamento do Recurso Extraordinário no 1287019/DF e da ADI no 5.469/DF, a sentença exarada na referida demanda não poderá ser alcançada pela modulação dos efeitos, enquadrando-se na ressalva apontada pela Excelsa Corte. Nesse sentido, mister considerar que, embora a sentença e respectivo acórdão, exarados em mandado de segurança, tenham efeitos apenas prospectivos, o indigitado comando judicial apresenta cunho não apenas mandamental, mas também declaratório, ao reconhecer a inexigibilidade do tributo em relação à empresa impetrante - autora desta ação de repetição de indébito - em virtude da inconstitucionalidade da legislação que fundamenta a exação. Por esta razão, na ação de repetição de indébito, a parte beneficiada pela sentença exarada no mandado de segurança não mais busca a declaração de inexigibilidade do tributo, mas apenas a restituição do montante que pagou indevidamente. A ilicitude da exação já foi reconhecida em sede mandamental. Nessa senda, em lapidar precedente, a 1a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.770.495/RS, em 17/12/2021, unificando o entendimento entre suas turmas de direito público, concluiu pela possibilidade de serem compensados os tributos pagos indevidamente antes da impetração do mandado de segurança que reconheceu o direito à compensação, desde que ainda não atingidos pela prescrição, sem que isso implique em violação à Súmula 271 editada pela Corte Especial de Justiça. Na oportunidade, o relator do recurso, eminente Ministro Gurgel de Faria, destacou o seguinte trecho dos fundamentos do v. acórdão exarado por ocasião do julgamento do REsp 1.365.095/SP: (...) o pedido de declaração do direito à compensação tributária está normalmente atrelado ao 'reconhecimento da ilegalidade ou da inconstitucionalidade da anterior exigência da exação', ou seja, aos tributos indevidamente cobrados antes da impetração, não havendo razão jurídica para que, respeitada a prescrição, esses créditos não constem do provimento declaratório. O eminente Ministro Relator destacou, ainda, que a jurisprudência daquela corte posiciona-se no sentido de que a impetração do mandado de segurança provoca a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que, pela mesma ratio decidendi, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado, a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração. Mister destacar, ainda, as razões constantes do voto exarado pelo eminente Ministro Herman Benjamin: (...) o STJ já possui jurisprudência de que a impetração do writ interrompe a prescrição, para fins de Repetição de Indébito. Isso reforça o entendimento de que o ressarcimento, por precatório judicial, relativo ao período anterior da impetração deverá ser pleiteado necessariamente pelas vias judiciais adequadas", e de que “Naturalmente, em tal contexto, eventual desejo da parte de convolar a compensação em Repetição de Indébito demandará o ajuizamento de Ação de Conhecimento com pedido condenatório nesse sentido, pois o Mandado de Segurança não pode ser empregado como sucedâneo da Ação de Cobrança. Revela-se, pois, contraditório reconhecer a inexigibilidade do tributo - porque o prévio mandado de segurança já se encontrava em curso por ocasião da modulação imposta pelo STF - e, ao mesmo tempo, tolher o direito do contribuinte à repetição do indébito em relação aos valores recolhidos indevidamente no quinquênio que antecedeu a propositura do mandado de segurança, justamente porque a ação ressarcitória foi ajuizada após o termo o fixado pelo Pretório Excelso para fins de modulação dos efeitos do v. acórdão exarado no Recurso Extraordinário no 1287019/DF e na ADI no 5.469/DF. A autora instruiu a inicial da demanda com guias de recolhimento de tributos relativos aos valores pagos indevidamente a título de ICMS-DIFAL (ID 34517307) e com a planilha de cálculos (ID 34517306) apontando como devida a importância de R$ 6.960.246,54 (seis milhões novecentos e sessenta mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente aos valores recolhidos indevidamente, atualizados pela Taxa SELIC. É preciso assinalar que o DISTRITO FEDERAL, na contestação ofertada (ID 34517360), não impugnou os documentos apresentados pela autora. Dessa forma, a empresa autora faz jus à restituição ou à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS/DIFAL atualizados com base na Taxa SELIC, relativo ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, na forma fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1287019/DF e da ADI no 5.469/DF. Por conseguinte, deve ser acolhida a pretensão recursal deduzida pela autora, para reformar a r. sentença recorrida, a fim de julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de restituir à empresa autora os valores pagos indevidamente a título de ICMS-DIFAL. (destaques no original) O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) No caso, a questão relativa à exigibilidade da obrigação foi devidamente analisada, sendo incabível nova análise. Ademais, incabível alegar no cumprimento de sentença questão já analisada na fase de conhecimento, ante a ocorrência da preclusão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 864 do STF. DISTINÇÃO ESTABELECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.Devidamente debatida a matéria na ação coletiva que deu origem ao título em execução, no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual restou estabelecida a distinção do caso em relação ao Tema 864 do STF, é indevida sua rediscussão no cumprimento de sentença, porquanto coberta pelo manto da preclusão (arts. 505 e 507, do CPC). (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1996868, 0753712-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, tornando incabível a impugnação ao cumprimento de sentença que visa modificar parâmetros fixados no título executivo judicial. (...) inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fase de cumprimento de sentença não permite a rediscussão de matérias já apreciadas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A ausência de previsão expressa no título executivo judicial de descontos relativos a contribuições extraordinárias e taxa administrativa impede sua inclusão na fase de cumprimento de sentença.” _____________________ (...) (Acórdão 1994888, 0704806-94.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6. Impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, considerando a preclusão decorrente do trânsito em julgado, competindo ao ente federativo valer-se do instrumento processual adequado para eventual desconstituição do título judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "Inadmissível rediscutir em sede de cumprimento de sentença a aplicabilidade de tese de repercussão geral, quando a matéria foi expressamente afastada na ação de conhecimento transitada em julgado." (...) (Acórdão 1990692, 0753095-92.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Não demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte agravante, incabível conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2025 18:29:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador